Tribunal: CARF
Processo: 18192.000075/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18192.000075/2007-21
ACÓRDÃO
2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MUNICIPIO DE EXTREMA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/12/1998
RECURSO
DE
OFÍCIO.
ABAIXO
DO
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do
lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao
limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância
(Súmula Carf no 103).
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no Processo Administrativo Fiscal (PAF) em que o autuado
é ente público e o Ministério Público não é chamado aos autos para atuar
como fiscal da lei (custos legis). O rito procedimental do PAF não prevê a
participação do Parquet no âmbito administrativo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MPF
OU MPF- COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
PRAZO DECADENCIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 154, §4o DO CTN.
No âmbito do lançamento por homologação, havendo prova de algum
pagamento, ainda que parcial, o início do prazo de cinco anos para
contagem da decadência é feito conforme a regra antecipatória
estabelecida no artigo 150, § 4°, do CTN.

Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, conhecer em parte,
não conhecendo das alegações estranhas ao processo, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-48.343, que
julgou, por unanimidade, parcialmente procedente a Impugnação apresentada para a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – DEBCAD no 35.457.320-9 - relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – de 01/1992 a 12/1998, dos seguintes levantamentos:
DAL – DIFERENÇAS DE ACRÉSCIMOS LEGAIS – Consiste nas diferenças de
acréscimos legais verificados em GRPS/GPS recolhidas fora do prazo de
vencimento nas competências 05/1998, 11/1998 e 12/1998;
FP – FOLHA DE PAGAMENTO SEM GFIP – Consiste em valores extraídos das fichas
financeiras individuais dos detentores de cargos comissionados não efetivos,
portanto não filiados ao regime próprio de previdência social, no período de
01/1997 a 12/1998;
NE - NOTAS DE EMPENHO – Consiste em valores extraídos das notas de empenho
relativas a remuneração de pessoas físicas, segurados empregados ou
contribuintes individuais que prestaram serviço à Prefeitura de Extrema, no
período de 01/1992 a 12/1998;
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
3
SCE – SALÁRIO CARGO ELETIVO – Consiste em valores extraídos das notas de
empenho contendo o subsídio e a verba de representação pagos ao prefeito e
vice-prefeito, no período de 02/1998 a 12/1998;
RTR – RECLAMATORIA TRABALHISTA – Consiste em valores extraídos de processos
judiciais, nas competências 03/1991, 04/1996 a 09/1996, 12/1997 e 04/1998 a
08/1998 e
NFS – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – Consiste em valores extraídos de notas de
empenho contendo pagamento a pessoas jurídicas que executaram serviços para
a Prefeitura de Extrema nas competências 05/1995, 07/1995 a 11/1995, 05/1996,
07/1996 a 09/1996, 12/1996, 01/1997 a 03/1997, 05/1997, 07/1997 a 12/1997 e
02/1998 a 12/1998.
Na mesma ação fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
 NFLD DEBCAD no 35.457.320-9 – presente processo – PA de 01/1992 a
12/1998
 NFLD DEBCAD no 35.457.318-7 – processo 18192.0000074/2007-86 – PA de
01/1999 a 6/2001 – Recurso Voluntário julgado por maioria de votos, por
dar parcial provimento para cancelar o levantamento “SCM Serviços de
Cooperativa Médica” e “NE1 – Notas de Empenho”, referente os valores
relativos à classificação de segurado empregado para segurado autônomo e
vice-versa – Acórdão no 2202-005.242, de 04/06/2019.
A impugnação foi apresentada tempestivamente (fls. 264 a 290), alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Destaca em primeiro lugar que, por ser o notificado um órgão Público, é
necessária a intervenção do Ministério Público, de conformidade com o disposto
no art. 82 do Código de Processo Civil.
Como preliminar, argui a nulidade absoluta do feito, alegando que foram violados
os princípios da legalidade, motivação, moralidade, interesse público,
imparcialidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e justiça fiscal.
Assegura que o lançamento tributário requer formalidades extrínsecas e
intrínsecas as quais não foram observadas, pois, nos termos do Decreto no
3.919/2001, as ações fiscais iniciadas antes de 01/01/2002, mas não concluídas,
tiveram sua prorrogação atrelada à emissão do MPF, “... o qual deveria ser
remetido à Autuada, em obediência ao comando contido no art. 4o do Decreto
3.919/2001, ou seja, em conformidade com o Artigo 23 do Decreto no
70.235/1972”.
Diz que “... a fiscalização não encaminhou à Autuada o MPF, na forma do Decreto
3919/01”, declarando, ainda, não ser verídica a afirmação constante do item 4 do
relatório fiscal e que, mesmo que fosse verdadeira, o MPF deveria ter sido
remetido por via postal, conforme art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
4
Assevera que os Srs. Fiscais devem responder em que data o MPF foi apresentado
ao Senhor Prefeito e que o fato de ter assinado uma confissão de dívida de outro
período não supre a ausência do mandado.
Original Processo 18192.000075/2007-21 Acórdão n.o 09-48.343 DRJ/JFA Fls. 4 4
Transcreve vasta doutrina onde são abordados a questão da nulidade do ato
administrativo e o caráter vinculante do procedimento fiscal.
Argui também como preliminar a prescrição, alegando que “... embora a
legislação ordinária estabeleça um prazo de 10 (dez) anos para constituição do
crédito tributário, no caso específico do contribuinte ser o Município, este prazo
reduz-se para cinco anos, conforme consta do artigo 1o do Decreto Constitucional,
20.910/1932”.
No mérito argumenta que foram fixadas alíquotas superiores às permitidas no art.
151 II da CF, não sendo observado o princípio da isonomia constitucional de que é
vedado à União tributar a remuneração e os proventos dos respectivos agentes
públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus
agentes. Fundamentando o argumento cita artigos da Lei 8.212/1991, da Lei
9.783/1999 e transcreve integralmente a Lei 9.717/1998.
Prossegue, contestando o enquadramento das pessoas que prestaram serviço ao
Município, argumentando que foi ferido o princípio constitucional da coisa julgada
e salienta que se na situação existir alguma tributação deve-se limitar à condição
de avulsos e nunca de empregados.
Questiona a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos
detentores de cargos eletivos, argumentando que o Vice-Prefeito é aposentado e,
portanto, vinculado a regime de previdência.
Insurge-se, também, contra a cobrança de contribuição do Município em
decorrência do instituto da solidariedade e indica relação de valores que seriam
referentes a pagamento de pessoas jurídicas, mas que foram considerados pela
fiscalização como pagamentos feitos a pessoas físicas.
Houve solicitação de Diligência que foi cumprida através do Relatório Fiscal
Complementar.
Da ciência do termo, o contribuinte assim se manifestou:
Às fls. 4043 a 4086, o Órgão Público apresenta o aditamento à defesa em petição
postada dentro do prazo estipulado, onde ratifica as alegações anteriores e,
ainda, acrescenta como preliminar a arguição de decadência.
Argumenta que a decadência do direito de lançar o crédito tributário resta
evidente, porque o período do débito é de 01/1992 a 13/1998, a ação fiscal foi
encerrada em 11/2002 e a nova intimação somente ocorreu em 04/01/2006
estando, portanto extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 156, inciso
V do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
5
Assevera a aplicabilidade do prazo quinquenal para o lançamento das
contribuições previdenciárias, sob o argumento de que a Lei Ordinária 8.212/1991
não tem o condão de alterar o disposto no art. 173 do CTN, sendo inconstitucional
o disposto no seu art. 45.
A decisão relata os fatos ocorridos quando da emissão da primeira decisão da DRJ:
Em 20/06/2007, como se vê às fls. 4405/4422 foi emitido pela 6a Turma da
DRJ/JFA o Acórdão 09-16521, considerando a impugnação, bem como o
lançamento do crédito tributário procedente em parte, tendo sido emitido o
Discriminativo do Débito Retificado, contendo os novos valores a serem exigidos
(fls.4423/4452).
Observando a tramitação do processo administrativo em 01/12/2011, conforme
fls.4506/4515 dos autos, foi exarado o acórdão 2301-002-471 da 3a Câmara/1a
Turma Ordinária onde determinou-se a anulação da decisão de 1a instância,
referida no parágrafo anterior, motivado na inobservância dos princípios do
contraditório e ampla defesa, em face da falta de intimação do sujeito passivo do
conteúdo da diligência fiscal de fls. 4089/4090.
Tal determinação foi cumprida mediante o envio pela Agência da Receita Federal
de Pouso Alegre-MG, em 22/03/2013, da Intimação 0107/2013, onde envia cópia
do Acórdão do CARF e reabre o prazo de 30 dias para aditamento da impugnação.
A confirmação do recebimento dá-se em 29/04/2013 conforme Aviso de
Recebimento de fls. 4523.
O sujeito passivo comparece aos autos mediante protocolo em 27/05/2013 da
petição de fls.4524/4529, onde requer a prorrogação do prazo de defesa por mais
30 dias. O pedido foi indeferido pela SARAC/AG/PAR em 28/05/2013, conforme
ofício fls. 4530.
Nos termos do despacho de fls. 4536, o sujeito passivo, no prazo legal, não
formalizou aditamento à impugnação.
O novo Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 4541 a 4553) e decidiu por acolher
em parte os argumentos, reconhecendo a decadência parcial no período anterior a competência
de 10/1997, inclusive, e a remuneração do excedente por cargos eletivos, e está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/12/1998
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA ANULADA.
Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância
foi anulada pelo CARF.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
No âmbito do lançamento por homologação, havendo algum pagamento, o prazo
para constituir de ofício o crédito tributário relativo a eventuais diferenças
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
6
encontradas pelo Fisco deve observar a regra de decadência estabelecida no
artigo 150, § 4°, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIGIBILIDADE NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Inexistindo vinculação a regime próprio de previdência social e comprovada a
existência dos pressupostos legais do vínculo empregatício, verifica e a ocorrência
do fato gerador das contribuições previdenciárias.
RETIFICAÇÃO.
A constatação de elementos capazes de alterar o lançamento do crédito
previdenciário obriga a Administração Pública a promover sua retificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do novo Acordão do julgamento de primeira instância
em 22/02/2016 (e-fl. 4590). Em 22/03/2016 apresentou Recurso Voluntário (via Correios) anexado
às e-fls. 4596 a 4615, aduzindo em preliminar pela nulidade por falta de intimação do Ministério
Público e por não ter sido intimado do MPF e MPF- complementar, e sobre a aplicação da
decadência.
Como houve exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada da DRJ,
houve a interposição de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
 ADMISSÃO DOS RECURSOS
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
O Acórdão prolatado exonerou crédito tributário em valor de R$ 2.173.955,55. No
momento da decisão, o valor cancelado do lançamento estava sujeito à reapreciação deste
Conselho, por isso foi interposto Recurso de Ofício.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023, que aumentou o valor
sujeito ao Recurso de Ofício, (maior que R$ 15.000.000,00), a exoneração não é mais passível de
reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e
Súmula CARF no 103, sendo, portanto, definitiva em âmbito Administrativo.
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
7
No mérito o Recurso contesta decisão de piso tomada em outro processo (Acórdão
no 09-16.965, de 10/07/2007 – fls. 516 a 525 do processo no 18192.0000074/86) e cita trecho do
relatório fiscal também do outro processo (item 4.1.8.1 fls. 35).
Assim, por ser alegações estranhas ao presente processo, delas não conheço.
 PRELIMINAR
 Nulidade do lançamento – ausência de Intimação do Ministério Publico
A defesa aduz a nulidade do processo administrativo fiscal, por não ter sido o
Ministério Público intimado para atuar no feito. Entende a defesa que sendo o autuado um ente
público, Município, seria necessária a convocação do Ministério Público para participar do feito, na
condição de fiscal da lei (custos legis).
Tal exigência é imposição do Código de Processo Civil, todavia, o Processo
Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, possuindo rito próprio, não
havendo a previsão legal de participação do Ministérios Público nos autos do feito administrativo.
Nulidade do lançamento – ausência de MPF e MPF-Complementar e ausência de intimação
Argumenta o recorrente que há nulidade no lançamento do crédito tributário pois
não foram emitidos e não houve ciência do MPF e MPF-Complementar e tal fato viola diversos
princípios constitucionais.
Transcrevo parte da decisão no Acordão no 2202-005.242, quando apreciou o
mesmo tema no julgamento do outro lançamento feito no curso da mesma ação fiscal.
A defesa sustenta a nulidade do processo administrativo fiscal, pois alega, em
suma, que não foram emitidos ou não houve a devida e correta intimação para
ciência do MPF e do MPF-C. Diz, inclusive, que se viola o princípio da
indisponibilidade do bem público, o princípio da legalidade, da publicidade e da
eficiência.
Pois bem. É cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de
planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida
ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, não gerando nulidades
eventuais irregularidades em tais instrumentos, especialmente quando não
resultam em preterição do direito de defesa. Eventuais problemas na
cientificação do sujeito passivo, ainda que se pudesse cogitar de terem ocorrido,
não acarreta nulidade do lançamento, ainda mais se não há provas de efetivo
prejuízo para a defesa, sendo possível lembrar o antigo enunciado n.o 25 do
extinto Conselho de Recursos da Previdência Social.
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
8
Portanto, não padece de nulidade a Notificação de Lançamento, lavrada por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório
e a ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal. Não se viola o princípio da indisponibilidade do
bem público, da legalidade, da publicidade e da eficiência.
Nos autos se vê que a defesa exerceu o contraditório e se defendeu plenamente
das acusações fiscais, inclusive, em primeira instância, obteve significativa vitória
reduzindo, praticamente, em 50% o crédito tributário lançado. Nas peças
recursais foram apresentadas amplas razões e não houve qualquer limitação ao
direito de defesa, decerto que não se pode falar em nulidade por conta do MPF
ou do MPF-C.
No mesmo sentido os Acórdãos do CARF ns.o 2202-005.0971 , 10/04/2019; 2202-
005.048, de 15/05/2019; 1302-003.487, 13/05/2019; 2202-005.050, de
13/03/2019; 2301-005.952, de 12/03/2019; 3301-005.963, de 27/03/2019; 3401-
006.001, de 27/03/2019; 2401-006.194, de 11/04/2019; 2301-005.783, de
15/01/2019; 9202-007.5282 , 29/01/2019; 1401-003.122, de 19/02/2019; 1402-
003.702, de 23/01/2019.
Em suma, compreende-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é, precipuamente, um
instrumento de controle interno da Administração Tributária, e não constitui
elemento essencial de validade do correspondente auto de infração,
descabendo pleitear nulidade do lançamento por eventual irregularidade em
sua emissão ou ciência.
 Prazo Decadencial
O tema da decadência foi analisado pela decisão de piso que, aplicando o
entendimento da Sumula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal, e o art. 150 §4o do CTN,
afastou o lançamento dos créditos tributários relativos aos períodos até 10/1997, inclusive.
Não procede a argumentação do contribuinte que a revisão de ofício feita no
lançamento em 31/12/2005, para excluir créditos com lançamento incorreto, constituiria um novo
lançamento, o que levaria a decadência de todo o período. A correção importou tão somente na
redução do crédito tributário lançado de ofício.
Ademais, conforme a impugnação apresentada às e-fls. 4041 a 4115, no tema da
decadência o impugnante pedia a aplicação do prazo de 5 anos e não 10 anos, conforme a
legislação previdenciária, fato que já foi devidamente aplicado e corrigido na decisão de piso.
 MÉRITO
Não há o que se analisar neste tópico, já que nada foi argumentado que conteste a
decisão de piso do presente processo.
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.602 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18192.000075/2007-21
9
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício e, CONHECER em
parte o recurso voluntário, não conhecendo das alegações estranhas ao processo, rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 4627
DF CARF MF
Original